Tribunal: TCU
Processo: 038.928/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de manter o montante do risco repactuado pelas Usinas Hidrelétricas Teles Pires, Jirau e Santo Antônio, apesar das reduções de energia comercializada no ambiente regulado, obrigando o consumidor do mercado regulado a assumir o risco pela energia vendida no mercado livre.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) em virtude de possíveis irregularidades na atuação da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quanto ao Despacho 2.431/2023, por meio do qual decidiu manter o montante do risco repactuado pelas Usinas Hidrelétricas (UHE) Teles Pires, Jirau e Santo Antônio, apesar das reduções de energia comercializada no ambiente regulado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU; e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerá-la parcialmente procedente, tendo em vista que, a despeito da plausibilidade das alegações no sentido da proporcionalidade entre o risco hidrológico e o volume de energia contratada, não se verificou ilegalidade patente no Despacho-Aneel 2.431/2023, tampouco evidências de ofensa aos princípios da isonomia e da livre concorrência e, sobretudo, porque não pode ser olvidado o princípio da segurança jurídica e da consequente vedação à retroatividade; 9.3. comunicar o inteiro teor desta decisão à Aneel e às empresas interessadas; e 9.4. arquivar o processo.